Tribunal: TJPA
Processo: 0803827-92.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803827-92.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AUTORIDADE: CALIFORNIA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0803827-92.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
(ADV. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

AGRAVADO: CALIFORNIA EIRELI
(ADV. LUCIANO DA SILVA BILIO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de exibição de documentos, determinando que a parte Requerida apresentasse determinados documentos no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação do art. 400, I, do CPC/2015. A decisão agravada fundamentou-se de forma genérica na necessidade de esclarecimento dos fatos narrados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão interlocutória que deferiu parcialmente a exibição de documentos está devidamente fundamentada, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988) e ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada está desprovida de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a necessidade genérica de esclarecimento dos fatos, sem indicar elementos específicos que justificassem a determinação de exibição de documentos.

4.

Nos termos do art. 489, § 1º, inciso II, do CPC/2015, não se considera fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar sua incidência no caso concreto.

5.

O princípio da motivação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da CF/1988, exige que toda decisão seja devidamente fundamentada, de modo a assegurar a transparência e o controle jurisdicional, o que não ocorreu na hipótese em exame.

6.

Precedentes jurisprudenciais corroboram que a ausência de fundamentação suficiente constitui vício que acarreta a nulidade da decisão, a ser declarada de ofício, em observância ao princípio da legalidade e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Decisão anulada de ofício. Agravo de Instrumento prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundamentação concreta em decisão interlocutória configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício pelo órgão revisor, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

2.

A decisão interlocutória que se limita a invocar razões genéricas e conceitos indeterminados sem demonstrar sua incidência específica no caso concreto não atende aos requisitos do art. 489, § 1º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 489, § 1º, e 400, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI 0053566-71.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, j. 04/03/2023; TJ-GO, AI 0070984-05.2017.8.09.0000, Rel. Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 04/07/2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803827-92.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
(ADV. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

AGRAVADO: CALIFORNIA EIRELI
(ADV. LUCIANO DA SILVA BILIO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento
com
pedido de efeito suspensivo
interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
(Processo: 081351-13.2017.8.14.0301) proposta pelo agravado CALIFORNIA EIRELI que, em decisão exarada às fls. 119/120, Num. 624577 - Pág. 38/39, deferiu a tutela provisória antecipada, nos seguintes termos:

“R. H.

I.I. Recolha o Requerente as custas processuais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas:

I.II. Com fundamento no art. 300, do CPC/2015, indefiro o pedido de tutela de urgência contido no item III, a.1) da petição inicial, uma vez que não vislumbro evidenciada a presença da probabilidade do direito em favor da parte Requerente, necessitando os fatos narrados na petição inicial serem esclarecidos durante a instrução processual;

I.III.
relativamente aos pedidos de exibição de documentos constantes da exordial, entendo que estes são essenciais para esclarecer os fatos alegados pela parte Requerente na petição inicial,
assim, determino que a Requerida traga à colação os documentos solicitados no item III, a.2), a.3) e a.4) da petição inicial, no prazo de 30 dias, sob as penas do art. 400, I, do CPC/201
5.

(...)”.

Nas
razões do recurso
, o agravante alega, em suma, que a exibição pretendida pelo Posto Califórnia
é desnecessária
, já que envolve documentos e dados que já estão em poder do Posto, pois são informações pertinentes a Notas Fiscais (das quais se extrairia a “
lista de preços praticados
”) e relatório das compras
que ele mesmo fez
ou que poderiam ser por ele muito facilmente obtidas, pela via administrativa.

Pontua o agravante
que

está impossibilitada de exibir os documentos em questão, pois os dados constantes de documentos/notas fiscais, ou de registro, ou relatórios de vendas
são
abrangidos pelo sigilo fiscal
, conforme reconhece a própria Secretaria da Receita do Brasil (Portaria RFB 2344/2011 e 1384/2016), valendo frisar o art. 2º da PORTARIA RFB nº 2344 de 24.03.2011 (publicada no D.O.U. de 28.03.2011).

Afirma que o E. STJ já reconheceu que a distribuidora de combustíveis tem liberdade para fixação de seus preços,
inclusive dentro da rede de distribuição
, sendo certo que
não há ilícito em cobrar preço menor daquele que compra maior volume de produto ou que, por características próprias, ofereçam maior retorno para a fornecedora de combustível.

Diante de tais fatos, requer, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (PJe ID nº 16.766.656).

É o que cabe relatar.

Inclua-se o presente recurso na pauta da Sessão Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso é tempestivo, adequado e cabível, previsto no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Assim, estando presentes os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do agravo de instrumento,
dele conheço.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 624.577):

“R. H.

I.I. Recolha o Requerente as custas processuais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Recolhidas as custas
:

I.II. Com fundamento no art. 300, do CPC/2015, indefiro o pedido de tutela de urgência contido no item III, a.1) da petição inicial, uma vez que não vislumbro evidenciada a presença da probabilidade do direito em favor da parte Requerente, necessitando os fatos narrados na petição inicial serem esclarecidos durante a instrução processual;

I.III. relativamente aos pedidos de exibição de documentos constantes da exordial, entendo que estes são essenciais para esclarecer os fatos alegados pela parte Requerente na petição inicial, assim, determino que a Requerida traga à colação os documentos solicitados no item III, a.2), a.3) e a.4) da petição inicial, no prazo de 30 dias, sob as penas do art. 400, I, do CPC/2015.

II- Considerando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e que não é o caso de improcedência liminar do pedido, designo audiência de conciliação para o dia 29 de maio de 2018, às 09 (nove) horas, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência e a parte Autora intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, caput e § 3º, do CPC).

III- Caso a parte Ré não tenha interesse na composição consensual, deverá se manifestar por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência, ciente de que havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §§ 4º, 5º e 6º, do CPC).

IV- As partes deverão comparecer acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, §§ 9º e 10º, do CPC).

V- Caso as partes não cheguem a um acordo, a parte Ré poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela Ré, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I, do CPC.

VI- Saliento que no caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6º, o termo inicial previsto no inciso II, do art. 335, do CPC, será, para cada uma das partes Rés, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência.

VII- Dos mandados ou carta de citação deverá constar as advertências dos arts. 336, 341 e 344, do CPC.

VIII- Se a parte Ré alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, do CPC, ouça-se o autor no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC).

IX- Intime-se.

X- Cumpra-se”.
(destaquei).

Pois bem.

Analisando atentamente o recurso em voga, a decisão agravada e o feito de origem, vislumbro,
de ofício
, a nulidade da decisão recorrida que determinou a parte recorrida junta-se aos autos, no prazo de 30 sias e sob as penas do art. 400, I, do CPC, os documentos solicitados no item III, a.2), a.3) e a.4) da petição inicial.

Sobre o tema, ensina CASSIO SCARPINELLA BUENO, a respeito do princípio da motivação dos atos judiciais insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, que ele
“...expressa a necessidade de toda e qualquer decisão ser explicada, fundamentada, justificada pelo magistrado que a prolatou. Com isto o princípio assegura não só a transparência da atividade judiciária mas também viabiliza que se exercite o adequado controle de todas e quaisquer decisões jurisdicionais. Justamente porque o direito reclama, para sua aplicação, interpretação e, considerando que a interpretação da regra jurídica reclama, para sua correlação, a consideração (consciente) de valores, é fundamental que se verifique a razão de o magistrado ter decidido de uma ou de outra forma...”
(“Curso Sistematizado de Direito Processual Civil”, vol. 1, Ed. Saraiva, 2007, pág. 132).

Conquanto bastasse a previsão constitucional (art. 93, IX, da CR), atualmente o CPC também consagrou o princípio da motivação das decisões judiciais em seu art. 11, estabelecendo, no §1º do art. 489, as hipóteses em que estas não serão consideradas fundamentadas, a saber:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

........................................................................................................

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”
.
Destaquei.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
não informou o motivo pelo qual deferiu o pedido liminar, fundamentando-se, de forma abstrata, na necessidade de esclarecimento dos fatos, antes mesmo das contrarrazões e do posterior saneamento do processo de origem.

Em outras palavras, invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (CPC, art. 489, § 1º, inciso II).

Deveras, a decisão está genérica, sem qualquer alusão fática pelo qual se constatou a verossimilhança das alegações e a concomitância do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, há nulidade da decisão, que deve ser declarada de ofício.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE DA DECISÃO, DE OFÍCIO. RETORNO AO JUÍZO A QUO PARA NOVA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.RECURSO PREJUDICADO”.
(TJ-PR - AI: 00535667120228160000 Tibagi 0053566-71.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 04/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DO ATO JUDICIAL PROFERIDO. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em decisão interlocutória, o juiz a quo fixou alimentos provisórios sem fazer qualquer enfrentamento expresso e fundamentado sobre a questão. 2. A ausência de fundamentação na decisão agravada autoriza a corte revisora a reconhecer sua nulidade, de ofício, ante a manifesta violação ao princípio constitucional da motivação judicial (art. 93, IX, da CF/88). 3. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO”.
(TJ-GO - AI: 00709840520178090000, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 04/07/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/07/2017).

Portanto, diante da ausência de fundamentação concreta na decisão recorrida, é de se declarar a nulidade da decisão, de ofício, retornando os autos ao Juízo
a quo
para que nova decisão seja proferida, com a devida fundamentação. Por conseguinte, o agravo de instrumento está prejudicado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025